Tribunal: TJPA
Processo: 0800813-57.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800813-57.2021.8.14.0045

APELANTE: ADEPARÁ

APELADO: OMIR BARBOSA LIMA & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0800813-57.2021.8.14.0045

EMBARGANTE: OBM INFORMÁTICA

EMBARGADOS: AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por OBM INFORMÁTICA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (ADEPARÁ) em sede de Ação Monitória. O embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada omitiu-se quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material em decisão judicial.

4.

O art. 85, § 11, do CPC determina que, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, observando o trabalho adicional desenvolvido na instância recursal.

5.

Omissão verificada, pois a decisão embargada deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de majoração dos honorários, mesmo diante do desprovimento do recurso de apelação da parte contrária.

6.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecem a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em hipóteses similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1.

Omissão caracteriza-se quando a decisão judicial deixa de se manifestar sobre ponto relevante suscitado pelas partes, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2.

A majoração dos honorários advocatícios é devida quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, especialmente na hipótese de recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1897086/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 22/04/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0012381-68.2008.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29/11/2021; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0012064-96.2016.8.14.0040, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 25/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 17 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
OBM INFORMÁTICA
, em face da decisão monocrática, proferida sob minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (ADEPARÁ)
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Redenção, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA.

A sentença proferida julgou procedente o pedido inicial, condenando a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) ao pagamento do valor constante das Notas Fiscais, acrescido de juros e correção monetária.

A decisão embargada, por sua vez, manteve integralmente a sentença nos seguintes termos:

Ante o exposto, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se à baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Publique-se. Intime-se.

Por conseguinte, OBM INFORMÁTICA opôs o presente recurso (Num. 23442934).

Nas razões recursais, o patrono do recorrente sustenta, em síntese, que a decisão impugnada padece de omissão, uma vez que, em sede de contrarrazões, pleiteou a majoração dos honorários de sucumbência para 20%, o que não foi apreciado pelo juízo.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a consequente correção do vício apontado, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam elevados de 10% para 20%, nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 23741652).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No presente caso, verifica-se presente a omissão apontada, eis que diante do julgamento pela não procedência do apelo apresentado pelo ora embargado, a decisão deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios previstos no §11 do art. 85 do CPC.

O § 11 do artigo 85, introduzido pela norma processual civil de 2015, estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

De acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser quantificados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em primeiro grau, foram arbitrados honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A decisão embargada negou provimento ao recurso interposto pela ADEPARÁ.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, há majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil
;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c
) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Neste sentido, confira-se precedente de relatoria da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, o qual restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 5
. A majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, cumulativamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019).
6. Agravo interno no recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a determinação de majoração dos honorários advocatícios. (AgInt no Ag no REsp 1897086/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021) (grifei).

Assim, fundamental que este juízo de segundo grau realize a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, em consonância com a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. § 11, DO ART 85 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação da parte autora;

2. O embargante alega omissão quanto à majoração da verba honorária;

3. Na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, é cabível majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil;

4. Configurada a omissão no acórdão embargado, deve ser suprida, nos termos do inciso II, do art. 1.022, do CPC;

5. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012381-68.2008.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
ART
.
85
, §
11
, DO CPC. 1. Nos termos do
art
. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição; o ou omissão 2. Times New Roman";"> No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos
honorários
de sucumbência. 3. Nesse tocante, assiste razão ao embargante, visto que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu
art
.
85
, §
11
, a majoração dos
honorários
no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no decisum embargado. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada e majorar os
honorários
advocatícios de sucumbência devidos pelo SAAEP em favor de Raimundo Francisco de Sousa para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art
.
85
, §§ 2º e
11
, do CPC. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte dois. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0012064-96.2016.8.14.0040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de
Direito Público)

Assim, considerando os limites descritos pelo texto normativo, deverá os honorários fixados em sentença de piso sofrer majoração de 5% (cinco por cento), considerando o trabalho realizado e a complexidade da demanda, totalizando 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Portanto, e por todo o exposto, conheço dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, aplicando-se seus efeitos infringentes, a fim de majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025